Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016479-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL N.o 1.986/2013. IRDR. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ambiental, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva, prescrição intercorrente e nulidade do processo administrativo por suposta incompetência da autoridade que homologou a decisão administrativa. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática no mesmo sentido. Ambos os recursos apreciados conjuntamente, diante da identidade fático-jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da nulidade do processo administrativo ambiental por suposta incompetência da autoridade que proferiu a decisão; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (iii) verificar a configuração da prescrição intercorrente administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, não sendo admissível quando a questão suscitada demanda dilação probatória ou análise aprofundada de normas e atos administrativos internos.

4.

A análise da suposta nulidade do processo administrativo ambiental por incompetência da autoridade que proferiu a decisão exige exame de legislação específica, de cadeia de delegações e de atos normativos internos, bem como do procedimento administrativo, o que afasta o cabimento da via estreita da exceção de pré-executividade.

5.

Nos termos do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, o prazo prescricional da pretensão punitiva ambiental é de cinco anos, interrompido por atos como o auto de infração e decisões condenatórias recorríveis. No caso concreto, os atos administrativos praticados ao longo do processo interromperam validamente o prazo prescricional, não havendo lapso superior a cinco anos sem ato interruptivo.

6.

Ainda conforme o mesmo IRDR, a prescrição intercorrente administrativa somente se configura quando o processo permanece inerte por mais de três anos sem prática de atos relevantes. No processo em análise, não houve paralisação superior a esse prazo, sendo o maior lapso verificado de cerca de dois anos e um mês, com atos de impulso regularmente praticados.

7.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que despachos, certidões e decisões que demonstrem efetiva apuração dos fatos são aptos a interromper a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir nulidade do processo administrativo quando a matéria exige dilação probatória ou análise aprofundada de atos administrativos.

2.

A interrupção da prescrição da pretensão punitiva ambiental ocorre com a prática de atos administrativos relevantes, conforme disposto no art. 20 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

3.

A prescrição intercorrente administrativa não se configura quando o processo é movimentado por atos que demonstrem apuração efetiva dos fatos, mesmo que não sejam decisórios.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n.o 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1036681-40.2023.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, referente à CDA n. 2023764325, cujo valor é de R$ 558.161,72.

Na decisão agravada, o juízo a quo entendeu que:

I)

o lançamento ocorreu em 09/09/2014;

II)

a constituição definitiva do crédito se deu em 14/09/2020;

III)

a execução fiscal foi ajuizada em 26/09/2023, dentro do prazo de 5 anos previsto no Decreto 20.910/32;

IV)

não se configurou a paralisação injustificada do processo administrativo por mais de 3 anos, afastando a alegação de prescrição intercorrente, pois houve diversas movimentações administrativas nesse período;

V)

a exceção de pré-executividade foi rejeitada com fundamento na regularidade da CDA e ausência de nulidades aparentes.

Inconformada, a agravante alega que, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, sustentando que:

I) a natureza do crédito é não tributária, aplicando-se o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32;

II) a suposta infração ambiental ocorreu em 2014 e a execução somente foi proposta em 2023;

III) houve paralisação no processo administrativo por mais de 3 anos, caracterizando prescrição intercorrente nos termos do art. 21, § 2o, do Decreto Federal 6.514/2008 e do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013;

IV) o crédito seria inexigível por ausência de competência legal do agente que proferiu a decisão administrativa homologatória da penalidade, além de violação aos requisitos de validade do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e objeto);

Requereu efeito suspensivo à execução fiscal em razão de risco de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista a idade avançada da agravante e o valor elevado da cobrança.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contra essa decisão, a parte agravante interpôs agravo interno, reiterando os fundamentos anteriormente apresentados.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento e contrarrazões ao agravo interno pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Estão aptos a julgamento o Agravo Interno, interposto contra a decisão monocrática proferida nos autos do presente recurso, e o Agravo de Instrumento originário, razão pela qual passo à apreciação conjunta de ambos, em face da identidade fática e jurídica das matérias neles devolvidas.

Do Cabimento da exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade é admitida, por construção doutrinária e jurisprudencial, apenas para debate de matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

As contrarrazões do agravado destacam que, havendo via adequada (embargos à execução), a exceção deve ser manejada com parcimônia, sendo cabível apenas para matérias estritamente processuais ou de nulidade evidente do título, com prova pré-constituída.

No caso, a tese de nulidade do processo administrativo ambiental por incompetência da autoridade que homologou a decisão demanda a análise de legislação específica, de eventual cadeia de delegações ou atos normativos internos que possam ter atribuído competência ao assessor signatário, bem como exame integral do procedimento administrativo.

Trata-se, pois, de matéria que não se revela de plano, exigindo, ao menos em tese, instrução probatória mínima, o que afasta o seu exame pela via estreita da exceção de pré-executividade. Nessa parte, a decisão agravada deve ser mantida.

Já as questões de prescrição e prescrição intercorrente, por se reportarem a prazos legais e datas objetivas constantes dos autos administrativos, admitiram a análise pelo juízo de origem, que as afastou com base em cronologia expressamente consignada na decisão.

Prescrição punitiva na esfera administrativa ambiental

É incontroverso que o crédito executado decorre de infração ambiental, consubstanciada em auto de infração lavrado em 2014, cujo processo administrativo deu origem à CDA executada.

Para as infrações ambientais no âmbito estadual, aplica-se o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, cuja interpretação foi uniformizada neste Tribunal no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.

Segundo as teses fixadas no IRDR:

·

a prescrição da pretensão punitiva (art. 19 do Decreto 1.986/13) corresponde ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental, contado da data da prática do ato (ou do término da infração permanente/continuada);

·

o curso desse prazo é interrompido, dentre outros marcos, pela formalização do auto de infração e pela decisão condenatória recorrível (art. 20, I e III, do Decreto 1.986/13).

Da linha do tempo descrita na contraminuta, extrai-se, em síntese, que:

·

a autuação ocorreu em 25/07/2014;

·

houve apresentação de defesa em 13/10/2014;

·

foram proferidos sucessivos despachos de encaminhamento, termos de carga, certidões e decisões, culminando com a decisão n.o 162/SGPA/SEMA/2020, em 20/01/2020, e com ulterior decisão de rejeição do recurso administrativo em 16/08/2023;

·

não se verifica, entre tais marcos, qualquer período superior a cinco anos sem prática de ato interruptivo ou decisório.

Dir-se-á, portanto, que, à luz das teses do IRDR, os diversos atos administrativos praticados no curso do procedimento ambiental interromperam o prazo prescricional, de forma que não se consumou a prescrição punitiva suscitada pela agravante.

Da prescrição intercorrente administrativa

O mesmo IRDR reconheceu a incidência de prescrição intercorrente administrativa, configurada quando o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais relevantes, sendo esta apenas interrompida por atos que importem efetiva apuração do fato, impulso processual ou instrução.

Na contraminuta, o Estado apresentou quadro detalhado das movimentações do Processo Administrativo n.o 534368/2015, do qual se observa que, em nenhum momento, o feito permaneceu sem qualquer despacho, decisão ou ato instrutório por lapso superior a três anos. O maior intervalo apontado situa-se entre 14/07/2021 e 16/08/2023, o que representa cerca de dois anos e um mês, inferior ao prazo trienal exigido para configuração da prescrição intercorrente.

Em reforço, destaca-se que este Tribunal, em precedentes colacionados nas contrarrazões, tem decidido que não se configura a prescrição intercorrente quando o processo administrativo é movimentado com despachos, certidões e decisões voltados à apuração da infração, pois tais atos são aptos a interromper a contagem do prazo, em consonância com o art. 20 do Decreto estadual n.o 1.986/2013.

Assim, não se evidencia a alegada prescrição intercorrente, seja sob o argumento de paralisação do processo, seja à luz das diretrizes firmadas no IRDR.

Com relação a alegação de que a nulidade do processo administrativo por alegada incompetência da autoridade que homologou a decisão, tenho que demanda exame mais aprofundado, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Diante desse quadro, não se verifica probabilidade do direito invocado pela agravante, nem razão para reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1036681-40.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em voto proferido em sessão virtual, a ilustre relatora negou provimento ao recurso, mantida a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento principal de que “
o Estado apresentou quadro detalhado das movimentações do Processo Administrativo n.o 534368/2015, do qual se observa que, em nenhum momento, o feito permaneceu sem qualquer despacho, decisão ou ato instrutório por lapso superior a três anos. O maior intervalo apontado situa-se entre 14/07/2021 e 16/08/2023, o que representa cerca de dois anos e um mês, inferior ao prazo trienal exigido para configuração da prescrição intercorrente.”.

Pois bem.

A presente controvérsia recursal cinge-se à contagem dos prazos prescricionais previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

No caso, percebe-se que a parte autuada apresentou defesa administrativa em
23.10.2014
(Id. 288371432, p. 21/46).

Após isso, antes da decisão administrativa proferida em
23.1.2021,
somente houve determinação de juntada de certidão de reincidência, em
10.8.2017
e a efetiva juntada, em
23.9.2019
.

Como cediço, ao analisar a legislação e jurisprudência pertinentes, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando em uma das teses que “
a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução
, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13”
(TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)
.
[sem destaque no original].

No caso, a notificação do autuado ocorreu
em setembro/2016
, havendo juntada de manifestação em
outubro/2016
. Entretanto, a decisão administrativa somente foi proferida em
27.11.2020
.

Ocorre que os atos intermediários (cargas, certidão de antecedentes, despachos internos de mero encaminhamento, etc.) não se amoldam ao conceito de “impulso processual efetivo ou instrução” dos autos administrativos.

A certidão de antecedentes, embora possa eventualmente subsidiar a dosimetria, é um ato meramente de verificação cadastral. Não se trata, portanto, de ato instrutório ou de impulso oficial apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é o entendimento dominante nesse e. Tribunal de Justiça no sentido de “
a mera emissão de certidões de antecedentes, termos de vista e ciência, pedidos de conciliação ambiental formulados pelo próprio administrado e despachos de mero expediente não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente, por não constituírem atos de efetiva instrução ou impulso processual relevante para a apuração do fato
”. (TJMT, N.U 1019982-29.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.10.2025). Precedentes: N.U. 1027345-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025; N.U 1024402-22.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.10.2025; N.U. 1011634-64.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.10.2025. [sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, o processo permaneceu paralisado por período superior a 3 (três) anos até a decisão administrativa, restando configurada, portanto, a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Diante de todo exposto, com a devida vênia da eminente relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa n. 2023764325 e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal n. 1036681-40.2023.8.11.0041, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, condeno a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025